Tribunal: TJBA
Processo: 8044902-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044902-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVONEIDE ALMEIDA SANTANA LIMA

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. TERMO DE ADESÃO COMO PROVA ESCRITA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos por consumidora e constituiu título executivo judicial em favor da instituição financeira Apelada. A insurgência recursal centra-se na alegação de nulidade do Termo de Adesão por ausência de assinatura da devedora e de testemunhas, na ocorrência de cerceamento de defesa pela não designação de audiência de conciliação, e na necessidade de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Termo de Adesão desacompanhado da assinatura de duas testemunhas constitui prova escrita apta a embasar ação monitória; (ii) verificar se a ausência de assinatura da Apelante invalida o documento; (iii) apurar se houve cerceamento de defesa pela não realização da audiência de conciliação; e (iv) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Adesão apresentado, ainda que desprovido da assinatura de testemunhas, configura prova escrita idônea nos termos do art. 700, §2º, do CPC, e da Súmula 247 do STJ, apta a embasar a ação monitória.

A alegação de ausência de assinatura da Apelante não se sustenta, pois a comparação entre o Termo de Adesão e a CNH revela compatibilidade gráfica entre as assinaturas; ademais, não houve instauração de incidente de falsidade documental, ônus que incumbia à Apelante conforme o art. 429, II, do CPC.

A não designação de audiência de conciliação, por si só, não acarreta nulidade do processo, ante a inexistência de prejuízo concreto e a ausência de demonstração de interesse das partes na autocomposição (
princípio pas de nullité sans grief
).

A aplicação do CDC à relação contratual não implica automática inversão do ônus da prova, que exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos não demonstrados no caso concreto.

A Apelada se desincumbiu do seu ônus probatório ao apresentar documentos que demonstram a origem e o valor do débito, enquanto a Apelante não trouxe elementos que infirmassem a validade da obrigação ou o inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato desacompanhado da assinatura de testemunhas pode embasar ação monitória como prova escrita, nos termos do art. 700 do CPC.

A ausência de impugnação específica e de incidente de falsidade documental impede o acolhimento da alegação de assinatura falsa.

A não realização de audiência de conciliação não implica cerceamento de defesa se inexistente prejuízo comprovado.

A inversão do ônus da prova no CDC depende de demonstração concreta de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 6º, VIII; 334; 373, I e II; 429, II; 700 e §2º; 784, III; 85, §11. CDC, arts. 6º, VIII; 54-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.846.649/SP e REsp 1.846.649/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 23.06.2021 (Tema 1061). STJ, AgInt no AREsp 2000228/MS, Quarta Turma, j. 04.04.2022. Súmula 247/STJ. TJ-BA, APL 0500989-14.2018.8.05.0137, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 02.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Monitória nº
8044902-78.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
IVONEIDE ALMEIDA SANTANA LIMA
e Apelada
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03